Tribunal: TJMT
Processo: 1021246-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No 1021246-57.2020
AGRAVANTE: ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
AGRAVADA: CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO LTDA. - EPP
Vistos.
Compulsando os autos, não verifiquei a publicação da intimação da parte agravada para oportunizar a apresentação das contrarrazões do Recurso de Agravo Regimental de ID no 65892494.
Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, determino que seja certificado acerca da intimação da parte agravada para apresentação das contrarrazões e o decurso de prazo.
Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Após, retornem os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR